Tribunal: STF
Processo: RE 73340
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
-RECURSO EXTRORDINÁRIO.
Não se toma conhecimento de recurso extraordinário que se ressente da falta de requisitos de admissibilidade pelos incisos do art. 119, III, que invoca, tanto mais quanto o Ac. recorrido não ultrapassou os limites de apreciação dos fatos e cláusulas contratuais com interpretação razoável da lei federal.